Tribunal: CARF
Processo: 13799.000469/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.000469/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JETPOLI SALTOS E SOLADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
COMPETÊNCIA. AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO.
A competência do Auditor-Fiscal para proceder à auditoria fiscal e formalizar o
lançamento é atribuída por lei, não lhe sendo exigida a habilitação profissional
especifica de nível superior, em especial, registro em Conselho representativo
de categoria profissional.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
A partir de Io de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação e/ou perícias, deve ser indeferido quando não tenha sido
demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental
por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e
nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e
quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do
julgador.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE..
Ao CARF, é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.000469/2010-31
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000469/2010-31

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-31.969
– 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 53 a 57 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de auto-de-infração - AI DEBCAD 37.196.744-9, lavrado em 02/09/2010,
atinente às contribuições da empresa devidas a outras entidades e fundos -Terceiros
(Salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), totalizando o montante de RS
79.397,08 (setenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e oito centavos).
Conforme o Relatório Fiscal, a empresa alegou o extravio de documentos e apresentou
apenas a RAIS 2006, sendo autuada pela não apresentação de folhas de pagamento e
registro de empregados do período.
A empresa foi excluída do Simples conforme Ato Declaratório Executivo 012, de
02/03/2010, processo 15899.000030/2010-25, por excesso de receita bruta, com efeitos
a partir de 01/01/2006.
Apresentou GFIP informando ser optante pelo SIMPLES. Assim, embora tenha
declarado em GFIP as remunerações, não restaram declaradas as devidas contribuições.
O presente AI encontra-se apensado ao processo 13799.000469/2010-97.
Regularmente cientificada, a autuada apresentou impugnação tempestiva alegando que:
Aderiu ao parcelamento previsto na Lei 11.941/2009, requerendo a inclusão do débito
em questão no referido parcelamento.
Deve ser obstado o encaminhamento da Representação Penal ao Ministério Público
Federal.
Indagando sobre a habilitação profissional da auditora-fiscal, aduz que foi examinada a
contabilidade da empresa, prática privativa do contador habilitado pelo CRC/SP.
Classifica como nula e imoral a Lei 4.717/65, que permite o ingresso na carreira dc
auditor de qualquer pessoa física portadora de diploma de curso superior.
É inconstitucional a taxa Selic.
Ao final, pugna pelo acolhimento de suas alegações.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000469/2010-31

É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI 11.941 /2009.
Caberia ao contribuinte, quando do requerimento do parcelamento, indicar os
débitos a serem incluídos no parcelamento, estabelecendo a legislação prazo
para tais providências.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
-
RFFP.
COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito
passivo em relação à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP lavrada
pela fiscalização.
EXAME DA CONTABILIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL
O auditor fiscal tem competência legal para examinar a contabilidade do
sujeito passivo.
SELIC.
A aplicação da taxa SELIC encontra respaldo na legislação vigente.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGUIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 63 a 70, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, igualmente à impugnação,
genericamente, sem adentrar em questões meritórias, nas insurgências de seu recurso voluntário,
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000469/2010-31

encontra-se por sustentar basicamente as mesmas alegações proferidas perante a impugnação
junto ao órgão de julgamento de primeira instância relacionadas à competência do Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, falta de manifestação da decisão recorrida sobre a cobrança em
duplicidade de competências, sobre a legalidade da taxa SELIC e solicita também que seja
acatada a juntada de documentos.
No que diz respeito à falta de manifestação da decisão recorrida sobre a cobrança
em duplicidade de competências, debruçando-se sobre a impugnação da então impugnante,
percebe-se que a mesma não levantou questionamentos sobre este tema. Por conta disso, entendo
que não merece reparo a decisão recorrida.
Quanto à solicitação de juntada de documentos, além de ser extemporânea a
solicitação, folheando os autos do processo, nota-se que não foram anexados pela recorrente
nenhum documento para ser analisado.
Portanto, no que diz respeito à solicitação de juntada de provas, entendo não ser
razoável o atendimento a esta solicitação, pois conforme mencionado anteriormente, além da
contribuinte não apresentar os referidos elementos neste recurso, precluiu o seu direito à
apresentação, pois deveriam ter sido apresentados por ocasião da impugnação.
Por conta disso, considerando que foi disponibilizado à recorrente a oportunidade
de apresentação de todos os elementos de prova de que dispunha, não tem motivos para que seja
deferida a apresentação de novas provas, pois caberia à mesma a obrigação de contestar e
apresentar os elementos que desacreditassem o afirmado na autuação por ocasião de sua
impugnação.
Em relação à competência do Auditor-Fiscal para proceder à auditoria fiscal e
formalizar o lançamento tributário, tem-se que a mesma é atribuída por lei, não lhe sendo exigida
a habilitação profissional especifica de nível superior na área, em especial, registro em Conselho
representativo de categoria profissional. Além do mais, existe a súmula CARF no 08 que
disciplina a matéria, não mais cabendo à esta turma de julgamento se manifestar sobre o tema,
conforme a referida súmula, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
No tocante à utilização da taxa SELIC, ao analisar a autuação no que se refere à
sua aplicação, percebe-se que a fiscalização agiu de acordo com os ditames leais a que estava
submetida, juntamente com toda a administração pública. Por conta disso, não vislumbro
nenhuma ilegalidade por ocasião da autuação no que diz respeito à aplicação da multa e juros de
mora utilizando a taxa Selic.
Questionar a ilegalidade da utilização da referida taxa, que foi aplicada de acordo
com a lei tributária vigente e também com a Constituição Federal, não merece respaldo, pois
observa-se que estas alegações são de cunho voltado para a ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade das leis tributárias, que não podem ser conhecidas em função do disposto
na súmula CARF no 2, onde menciona que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.000469/2010-31

Vale lembrar que os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos
tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão legal.
Pertinente ressaltar também que tais matérias já se encontram pacificadas neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das Súmulas
no 2, 4 e 108:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não merecem prosperar as alegações referentes à aplicação da taxa Selic.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital